Tribunal: TJPA
Processo: 0856156-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856156-51.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MARCIA MARIA CORREA DA FONSECA

APELADO: MARCIA MARIA CORREA DA FONSECA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 916/STF. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação do ente estatal e manteve a condenação ao pagamento de parcelas retroativas de adicional por tempo de serviço (ATS), reconhecido em mandado de segurança anteriormente transitado em julgado.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 535, III, §§ 5º e 7º, do CPC, sob o argumento de que o título judicial estaria fundado em entendimento posteriormente declarado inconstitucional pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), defendendo a inexigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegada inexigibilidade do título judicial, à luz do Tema 916/STF, e da disciplina prevista no art. 535, III, §§ 5º e 7º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, mantendo a condenação com fundamento na coisa julgada formada no mandado de segurança que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

5. A pretensão de afastar a eficácia do título judicial implica rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, o que é inviável em ação de cobrança destinada ao pagamento de parcelas pretéritas reconhecidas no writ.
6. A jurisprudência do STJ veda a rediscussão do direito reconhecido em mandado de segurança no âmbito de ação de cobrança, sob pena de afronta à coisa julgada.
7. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos meio inadequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria decidida e acobertada pela coisa julgada. 2. É vedado, em ação de cobrança de parcelas pretéritas, reexaminar o direito reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, ainda que sob alegação de superveniente entendimento do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 535, III, §§ 5º e 7º; CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, REsp 1.669.480/RJ; AgRg no REsp 1.158.349/AM; AgRg no REsp 998.878/MG.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual reealizada no período de 09.03.2026 até 16.03.2026.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constates do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível nº 0856156-51.2018.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto pelo ente público, mantendo a condenação ao pagamento de valores referentes ao adicional por tempo de serviço pleiteado por Márcia Maria Corrêa da Fonseca

Consta dos autos que a demanda originária consiste em Ação de Cobrança ajuizada pela autora em face do Estado do Pará, objetivando o recebimento de parcelas retroativas relativas ao adicional por tempo de serviço, referentes ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0005647-19.2017.8.14.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2017

Na ação mandamental, foi reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à contagem de tempo de serviço público prestado sob vínculo temporário, no interregno de 02/01/1992 a 19/12/2006, totalizando 14 anos, 11 meses e 19 dias, correspondentes a quatro triênios, com adicional de 20%

Nos aclaratórios, o Estado sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, defendendo que a sentença proferida no Mandado de Segurança, embora de natureza declaratória, configuraria título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC

Argumenta que o referido título seria inexigível por estar fundado em entendimento posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, invocando a tese firmada no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos além do direito ao salário e ao levantamento do FGTS

Alega que, ao admitir a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, o título executivo que embasa a cobrança afrontaria a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria imprescindível o suprimento da omissão apontada, inclusive para viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores e evitar o retorno dos autos à origem para adequação ao entendimento firmado no Tema 916

Sustenta, ainda, que os embargos não possuem caráter protelatório, sendo necessários ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, notadamente o art. 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do CPC, a fim de assegurar o adequado exercício do direito de recorrer

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos e de prequestionamento, ou, subsidiariamente, que sejam apreciadas expressamente as matérias suscitadas

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id-26516045.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, data
e
hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível nº 0856156-51.2018.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto pelo ente público, mantendo a condenação ao pagamento de valores referentes ao adicional por tempo de serviço pleiteado por Márcia Maria Corrêa da Fonseca

Consta dos autos que a demanda originária consiste em Ação de Cobrança ajuizada pela autora em face do Estado do Pará, objetivando o recebimento de parcelas retroativas relativas ao adicional por tempo de serviço, referentes ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0005647-19.2017.8.14.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2017

Na ação mandamental, foi reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à contagem de tempo de serviço público prestado sob vínculo temporário, no interregno de 02/01/1992 a 19/12/2006, totalizando 14 anos, 11 meses e 19 dias, correspondentes a quatro triênios, com adicional de 20%

Nos aclaratórios, o Estado sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil, defendendo que a sentença proferida no Mandado de Segurança, embora de natureza declaratória, configuraria título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC

Argumenta que o referido título seria inexigível por estar fundado em entendimento posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, invocando a tese firmada no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos além do direito ao salário e ao levantamento do FGTS

Alega que, ao admitir a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, o título executivo que embasa a cobrança afrontaria a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria imprescindível o suprimento da omissão apontada, inclusive para viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores e evitar o retorno dos autos à origem para adequação ao entendimento firmado no Tema 916

Sustenta, ainda, que os embargos não possuem caráter protelatório, sendo necessários ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, notadamente o art. 535, inciso III, §§ 5º e 7º, do CPC, a fim de assegurar o adequado exercício do direito de recorrer

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos e de prequestionamento, ou, subsidiariamente, que sejam apreciadas expressamente as matérias suscitadas

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id-26516045.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, data
e
hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026